Tribunal: STF
Processo: RE 81083
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-04-29
Data de publicação: 1975-04-29

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL - PROZO DE INTERPOSIÇÃO E DE 10 DIAS.
O ART. 542 DO NOVO CPC E INAPLICAVEL AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
CRIMINAL, POR FORÇA DO ART. 1.211 DO MESMO CPC. CONTINUA EM VIGOR,
NO QUE DIZ RESPEITO AO PROCESSO PENAL, O ART. 2 DA LEI 3.396, DE 02
DE JUNHO DE 1958. REC.EXT.NÃO CONHECIDO.